Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMPATIBILIDADE DA PENHORA COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos vencimentos líquidos de servidor público para satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais reconhecidos em sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba salarial do devedor para pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na natureza alimentar do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada nas hipóteses excepcionais previstas em lei, especialmente quando demonstrada, de forma concreta, a compatibilidade da medida com a manutenção do mínimo existencial do devedor.
4. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a sua satisfação por meio de penhora salarial depende da produção de provas que evidenciem a ausência de prejuízo à subsistência digna do executado e de sua família, o que não ocorreu no caso.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT orienta-se no sentido da necessidade de prudência na mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, especialmente na pendência de definição da matéria sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.230).
6. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e foi corretamente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência exige prova inequívoca da compatibilidade da penhora com a preservação do mínimo existencial do devedor, não sendo admitida presunção quanto à suficiência da renda.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 789, 831, 833, IV e § 2o c/c 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/05/2023.